Tribunal: TJDFT
Processo: 0707498-80.2023.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DECISÃO Vistos. Conforme já antecipado no despacho de ID 54927100, por força da decisão proferida pela Câmara de Uniformização deste Tribunal, em 18/12/2023, nos autos do IRDR 21 (processo n.° 0723785-75.2023.8.07.0000), DETERMINO A SUSPENSÃO do presente recurso até o julgamento do referido paradigma, tendo em vista que o pleito recursal, referente à legitimidade ativa para o cumprimento individual da sentença coletiva n.° 32.159/97, se insere na especificidade da matéria tratada naquele incidente de resolução de demandas repetitivas. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora